Tribunal: CARF
Processo: 10640.721598/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721598/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
PRISCILA VAMPRE BIRKELAND GENTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE. INVENTÁRIO.
É indevida a pretensão de compensar valores a título do IR que não sejam do
titular do imposto, uma vez que a pretensão esbarra na falta de legitimidade
para obter compensação/restituição.
A contribuinte, na qualidade de inventariante do espólio, não pode pleitear a
compensação de tal imposto em sua declaração, uma vez que os rendimentos
produzidos por bens pertencentes ao espólio devem ser tributados em nome
deste.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721598/2012-34
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por
PRISCILA VAMPRE
BIRKELAND GENTIL, contra o Acórdão de julgamento, que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
A cobrança do presente auto de infração diz respeito exigência da contribuinte de
falta de recolhimento do IRPF suplementar, acrescido de multa de ofício de 75%, e de juros de
mora. A exação originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora do
ano-calendário exigido no presente auto de infração, quando foi apurada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, oriundos da Prefeitura Municipal de Matias
Barbosa-MG e de Bradesco Vida e Previdência S/A.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
Esclareceu que jamais prestou serviços ao Município de Matias
Barbosa-MG e que os rendimentos tidos por omitidos referem-se à indenização
por desapropriação paga pelo ente municipal ao espólio de Peter Hersleb
Birkeland do qual a interessada fora nomeada inventariante.
Informou que postulou a restituição dos valores recolhidos na fonte
do IR como indevidos por meio de declaração de Ajuste Anual, em razão da
indenização por desapropriação de imóvel.
Alega também que a competência tributária de Imposto de Renda
para obter o produto final da receita desse tributo é do Município e que seria ele o
ente público competente para ter os valores percebidos com o fato gerador
ocorrido, apesar de entender que não deve incidir o IR na operação realizada.
No tocante à omissão de valores pagas por Bradesco Vida e
Previdência S/A, apenas aduziu que não havia recebido o respectivo comprovante,
daí a ausência de registro na sua DAA.
No tocando à omissão de rendimento referente aos valores recebidos da Bradesco
Vida e Previdência S/A, a contribuinte não recorreu.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu recurso a recorrente apenas alega a não incidência do IR sobre as verbas
recebidas pelo Município Matias Barbosa, deixando de contestar sobre as verbas percebidas do
Bradesco Vida e Previdência S/A. Assim, a matéria quanto à segunda fonte pagadora restou
preclusa nos termos do Decreto n. 70.235/1972.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
A recorrente foi notificada do lançamento em razão de ter pleiteado restituição em
sua DAA, em nome próprio sendo na qualidade de inventariante, valores que teriam sido do
espólio de Peter Hersleb Birkeland, em decorrência de indenização por desapropriação paga pelo
de Matias Barbosa-MG, compensando-se indevidamente valores de imposto de renda.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há previsão legal para o procedimento
iniciado pela recorrente.
Por outro lado, a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“No que tange ao cerne da questão, consistente nos valores pagos pela
Prefeitura de Matias Barbosa à contribuinte, esta na qualidade de inventariante
do espólio de Peter Hersleb Birkeland, bem como da retenção de imposto na
fonte ocorrida, o confronto entre o apontado pela Fiscalização e o pleiteado na
impugnação ganha nuances que valem ser distinguidas.
A Fiscalização entendeu que os rendimentos, geradores da retenção do imposto
na fonte, foram pagos pela Prefeitura de Matias Barbosa ao espólio, em
decorrência de desapropriação de imóveis. Isso, em essência, não é
contraditado.
Por seu turno, a impugnante, embora não discuta a natureza dos rendimentos,
assevera que a ela, na qualidade de inventariante, foram pagos os valores da
indenização, bem como em seu nome se deu o registro (DIRF e comprovante de
rendimentos) desses pagamentos e retenções. Ela considerou que, em face do
encerramento do formal de partilha, representaria os herdeiros, já que extinta a
figura do espólio. E, na crença de que os rendimentos em foco não são
tributáveis, requereu mediante a DAA/2010 retificadora, a restituição do
imposto que a seu ver fora indevidamente retido.
A decisão de piso entendeu que a retenção de imposto na fonte, em debate,
consistiu em erro crasso ou, até mesmo, em ilícito visando locupletamento. Erro crasso no
sentido de que o Município recolheu Imposto de Renda de verbas que incidirão sobre
indenização, ou por tentativa de reter valores indevidos aos cofres municipais.
Os valores decorrentes do presente auto de infração decorrem de um acordo
estabelecido no processo judicial n. 0408.03.0022706, que teve trâmite no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, com origem na Vara de Matias Barbosa, consistindo em ação de indenização por
desapropriação, firmado pelas partes, em que o Prefeito assina o presente termo, que contém as
seguintes clausulas:
“...
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

Primeira: Encontra-se no Eg. TJMG o PRECATÓRIO N. GV6
– Protocolo n. 122.858 de 28/06/04 data de liquidação 30/11/2003, na Ação de
Desapropriação Processo n. 0408.03.0022706
– Comarca de Matias Barbosa – MG, referente à indenização, ano para
cumprimento 2005, onde é devedor o MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA e
Credor o ESPÓLIO DE PETER HERSLEB BIRKELAND, Inventário Processo
n. 0408.06.0106783, em trâmite na Comarca de Matias Barbosa-MG.
O valor originário do Precatório n. GV6 é de R$ 3.106.452,60, em 30/11/2003,
atualizado até 01 de janeiro de 2007, índice da Corregedoria do TJ-MG
11567219 encontra-se o valor de R$ 3.593.301,00, mais juros de mora de 0,5%
am. 39 meses= 19,50%, mais juros compensatórios de 1% a.m. 39 meses = a
39% (total juros 58,5%) igual R$ 2.102.081,00, que somados ao principal
corrigido dá um total atualizado em 01/01/2007 de R$ 5.695.382,00;
O Precatório se encontra na ordem cronológica para ser cumprido pelo
Município;
Segunda: O Município sendo o devedor propõe para pagamento total do
Precatório n. GV6, indenização pela desapropriação, pagar ao credor
ESPÓLIO DE PETER HERSLEB BIRKELAND o valor de R$ 4.437.671,20
(quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais
e vinte centavos) em 59 (cinquenta e nove) parcelas, o que o Espólio de Peter
Hersleb Birkeland aceita.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será feito em 59 (cinquenta e nove) parcelas
mensais, sendo a primeira no valor de R$ 147.922,37 (cento e quarenta e sete
mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), e as 58 (cinquenta
e oito) restantes no valor de R$ 73.961,18 (setenta e três mil, novecentos e
sessenta e um reais e dezoito centavos) cada, que serão atualizadas e
acrescidas de juros na forma da cláusula terceira e sujeitas ao desconto do
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Após apurado o valor líquido de cada
parcela o Município retirará 15% (quinze por cento) referentes aos honorários
advocatícios Prolabore ajustados entre o Espólio credor e seus advogados,
para serem depositados pelo Município a favor dos mesmos ou seus sucessores,
conforme contrato mencionados abaixo, na cláusula Quarta, depositando 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor líquido a favor do Espólio de Peter Hersleb
Birkeland.
Terceira: A primeira parcela do acordo vence no dia 28/02/2007, a segunda no
dia 23/03/2007 e as demais nos mesmos dias (13) dos meses subsequentes, ou
no primeiro dia útil imediato. As parcelas do acordo serão atualizadas
mensalmente pela tabela da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e acrescidas de 1,5% (hum e meio por cento) de juros ao mês (juros
moratórios + juros compensatórios fixados na r. Sentença), sendo o termo
inicial para a atualização o dia 13/03/2007. O Imposto de Renda será retido
na Fonte pelo Município, calculado sobre cada parcela do presente acordo
pela tabela da Receita Federal, comprometendo-se o Município a fornecer ao
credor demonstrativo dos valores de cada parcela com o valor do IRRF.
Os valores do acordo serão depositados, após atualização e inclusão dos juros
e possível retenção do IRRF, e após retirados os 15% de honorários
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

advocatícios pro-labore dos advogados do espólio credor na conta RDO
Judicial n. 5.000.131.929.000 Banco do Brasil S/A Agência 32107, Matias
Barbosa, em nome do Espólio de Peter Hersleb Birkeland, servindo os recibos
de depósito como comprovantes de pagamento;
Ocorre que mesmo a União sendo legítima para restituir quantia a título do IR,
Não há como restituir valores que não foram recolhidos ao titular do imposto devido, salvo
exceções à regra, o que não é o caso do presente feito.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

A premissa indenizatória que visa atender algum dano, moral ou material
(desde que seja com o intuito de recompor patrimônio), tem caráter reparatório, e como tal deve
haver o reconhecimento de não incidência do imposto de renda - não tributação.
Nesse sentido, dos conceitos utilizados o código Civil brasileiro dispõe, em
seus artigos 402 e 403, no capítulo Perdas e danos o seguinte:
"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas e
m lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só
incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem
prejuízo do disposto na lei processual".
Já os artigos 950 e 953, ambos do Código Civil brasileiro, assim determinam:
"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que
ele sofreu"
Art. 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a
indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de
lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao
prejudicado".
No presente caso, tem-se que houve recolhimento na fonte do IR, sendo essa
verba tida como indenizatória, e quem se beneficiou de tal premissa é o próprio Município
pagando da indenização, já que reteve na fonte o IR, e pelas regras constitucionais é o
beneficiário do imposto, e consequente a própria recorrente que tenta obter valores agora da
União que não participou do acordo, não ficou com verba e não teve gerência alguma dos valores
recolhidos na fonte e ter ficado com o próprio Município. Porém, é a titular do tributo é a União.
Nesse sentido, por ser didático, reproduzo parte da decisão de primeira instância:
O fato gerador desses valores não se sujeita à retenção de imposto de renda na
fonte. Na realidade, no caso em concreto, só haveria a incidência de imposto de
renda se observado ganho de capital, mas isso não seria da alçada do ente
municipal nem se prevê retenção na fonte para a espécie, por se constituir em
hipótese de tributação definitiva a ser apurada em separado, nos termos
estampados no art. 117 do RIR/1999, do qual se extraem o “caput” e o seu § 4o:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza (Lei n. 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei n. 8.981, de
1995, art. 21).
...
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à aquisição, tais como as realizadas por compra e
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos
ou promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei n. 7.713, de 1988, art.
3o, § 3o).
...”
Há clara distinção entre rendimentos do trabalho, seja ele com vínculo
empregatício ou não, e valor recebido em face de desapropriação de imóveis.
Ademais, em se tratando de algum Estado ou Município o ente envolvido, é
imperiosa a rígida obediência aos comandos constitucionais.
Além de procedimento estranho ao comum, deve haver responsabilização do
próprio ente municipal, apesar do titular do imposto ser a União, foi o Município quem deu
causa a uma operação que paira sérias dúvidas de como foi realizado o acordo.
Ademais, a recorrente não rebateu a constatação da omissão de rendimento em si,
objeto do lançamento, conforme bem abordado na decisão de primeira instância, da qual cola-se
parte da sua ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SEM LITÍGIO.
Admite a interessada a omissão de rendimentos apurada pela Fiscalização, o que
acarreta, em consequência, o afastamento da aludida matéria no presente
julgado, uma vez que incontroversa”.
A questão mais importante é que a recorrente tentou compensar valores que foi
direcionado ao espólio e não à recorrente, conforme descrito pelo enquadramento legal: “A
contribuinte, na qualidade de inventariante do espólio, não pode pleitear a compensação de tal
imposto em sua declaração, uma vez que os rendimentos produzidos por bens pertencentes ao
espólio devem ser tributados em nome deste”.
Ora, a recorrente não é parte legitimidade para postular os valores do espólio que
também teria dificuldade de manter os valores retificados/omitidos. Com isso, a recorrente está
se aproveitando de valores pagos na fonte que não da recorrente.
Vale frisar que, de fato, a dita compensação de imposto de renda na fonte, glosada
pela autoridade revisora, é indevida, como também não são tributáveis na DAA da contribuinte
os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, os quais já foram afastados em
sede de SRL. Contudo, nem mesmo há algum fundamento para que o espólio lance tais valores
em declaração de ajuste anual própria, porquanto, repise-se, não houve o nascimento de relação
jurídico-tributária que comportasse retenção de imposto na fonte. Existiu na espécie, apenas, um
“desconto” do valor da indenização de desapropriação de imóveis, o que não é causa que
estabeleça conexão com a administração tributária federal.
Assim, há questão de sujeição passiva e ativa estabelecida.

CONCLUSÃO
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721598/2012-34

Com base no exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital